Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-42.2022.8.11.0088
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000635-42.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS COTA DE OLIVEIRA - CPF: 050.877.171-44 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENEIAS MARIA SANTOS ARRUDA - CPF: 654.207.801-00 (ASSISTENTE), ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS - CPF: 046.143.971-90 (ASSISTENTE), PABLO ARAUJO MIRANDA - CPF: 106.940.776-31 (ASSISTENTE), GUSTAVO NEVES AMOR - CPF: 034.310.161-03 (VÍTIMA), JAQUELINE FRANCELINO DOS SANTOS - CPF: 063.471.861-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES E CONTRA A MULHER, DANO E AMEAÇA PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – CIÚMES – ACOLHIMENTO - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

No âmbito da violência doméstica, o ciúme
– sentimento que naturalmente permeia as emoções humanas –
é motivo comum, não podendo a pena ser agravada por esse motivo.

O valor da
indenização
pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Douglas Cota de Oliveira
como incurso nas sanções dos artigos 129,
caput
e §13o, 163 e 147, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das vítimas.

O apelante sustenta que deve ser afastada a agravante do art. 61, II, “a”, do CP, ao argumento de que o ciúme não deve configurar como motivo fútil ou torpe, bem como requer a exclusão da indenização por danos morais em favor dos ofendidos e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 158607699).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 161097651).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, pretende o apelante a reforma parcial da sentença condenatória, objetivando o afastamento da agravante do motivo fútil ou torpe (art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), bem como da indenização por danos morais e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Pois bem.
O pleito merece acolhimento
.

A defesa deseja o afastamento da agravante, alegando que o ciúme não pode ser considerado como agravante por motivo fútil ou torpe.

No caso, o juízo
a quo
ao realizar a dosimetria dos crimes de lesão corporal contra a vítima Gustavo e contra a vítima Jaqueline, consignou estar presente a agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP, qual seja, “
ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe
”, ao fundamento de que o réu não aceitou ver a sua ex-companheira se relacionando com outra pessoa.

Já em relação ao crime de dano, pontuou que o réu “
movido por motivos de ciúmes, quebrou os vidros do veículo da vítima Gustavo por esse estar se relacionando com Jaqueline à época dos fatos
”.

Ocorre que, ao contrário do entendimento firmado pelo magistrado, entendo que o ciúme não pode ser considerado, necessariamente um motivo fútil. No âmbito da violência doméstica, o ciúme é motivo comum, não podendo a pena ser agravada por esse motivo.

Com efeito, segundo os ensinamentos do doutrinador Ricardo Augusto Schmitt: “
Fútil é o motivo de somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada
” (Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. Ed. Salvador:
Juspodivm
, 2012. P.209)

Como constou da sentença, o réu perante a autoridade policial, alegou que: “
[...]
QUE diz que estava passando pelo local e decidiu entrar para conversar com Jaqueline a fim de reatar o relacionamento,
mas quando deparou-se com ela e outro homem perdeu a cabeça e confirma que os agrediu fisicamente usando a chave de roda
[...]
”.
(destaquei)

Em juízo, “
ele afirma que, naquele momento, tinha intenção de agredir a vítima Gustavo
”.

Desse modo, consoante a dinâmica dos fatos, entendo que o ciúme – sentimento que naturalmente permeia as emoções humanas – não pode ser necessariamente considerado como motivo fútil.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – VIABILIDADE – CIÚME QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INSIGNIFICANTE – 2. POSTULADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO RELACIONAMENTO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – POSSIBILIDADE – RELAÇÕES DOMÉSTICAS QUE INTEGRAM A DESCRIÇÃO TÍPICA DO DELITO PELO QUAL O RECORRENTE FOI CONDENADO – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – 3. REQUERIDA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO COMO MERA ADMISSÃO DE CULPABILIDADE – 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – INVIABILIDADE – RECORRENTE REINCIDENTE – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O ciúme, embora injusto e moralmente reprovável, é um sentimento pessoal, forte, que pode gerar descontrole emocional e impulsionar o agente ao crime, não caracterizando motivo fútil, capaz de agravar a pena
. 2. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, da Lei Substantiva Penal, ao delito de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do dito Codex, caracteriza bis in idem, pois a circunstância de ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas já integra o próprio tipo penal. 3. Conquanto seja reconhecida a viabilidade da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, a possibilidade de compensação entre a atenuante com as agravantes deve ser analisada caso a caso. Na espécie em debate, tratando-se a confissão do recorrente mera admissão de culpa, deve prevalecer a agravante sobre a atenuante. 4. A manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da penalidade é medida escorreita, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, porquanto o recorrente é reincidente. 5. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0000593-70.2015.8.11.0018, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) (destaquei)

EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – INEXISTENCIA DE PROVAS DA AMEAÇA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DO MOTIVO FÚTIL E FRAÇÃO DE AUMENTO – PEDIDO DE AUMENTO DA PENA –– RECURSO DEFENSIVO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E POLICIAIS – REPRESENTAÇÃO – AMEAÇA DE MORTE – ATOS VOLUNTÁRIOS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – JULGADO DO STJ – PROVAS SUFICIENTES – DESPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL – REINCIDENCIA – AUTORIZAÇÃO DE UMA PARA MAUS ANTECEDENTES E OUTRA PARA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - AGRESSÃO NA NOITE DO NATAL EM FRENTE AOS FAMILIARES E FILHOS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – JUSTIFICAÇÃO – PARECER DA PGJ –
AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – CIÚME - SENTIMENTO PESSOAL – DESCONTROLE EMOCIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– JULGADO DO TJMT – RECONHECIMENTO DOS MOTIVOS E CIRCUNSTANCIAS DO CRIME NA AMEAÇA – INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – EXASPERAÇÃO - NÃO AUTORIZAÇÃO – PREMISSA DO STJ - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS). Se o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, evidencia-se o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017). A existência de duas ou mais condenações transitadas em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e as demais para a reincidência, segundo entendimento do c. STJ ( HC no 179.928/RJ, Relator: Min. Laurita Vaz - 17.4.2012).
“O ciúme [...] é um sentimento pessoal, forte, que pode gerar descontrole emocional e impulsionar o agente ao crime, não caracterizando motivo fútil, capaz de agravar a pena”, embora seja moralmente reprovável (TJMT, AP N.U 0000593-70.2015.8.11.0018).
O reconhecimento dos motivos e circunstâncias do crime, “quando inerentes ao próprio tipo penal violado, não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES).” (TJ-MT 10000219820228110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022) (destaquei)

Sendo assim, deve ser afastada a circunstância agravante,

Quanto ao crime de lesão corporal (art. 129 do CP), o juiz sentenciante fixou a pena-base em 03 meses.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante de confissão e a agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP, compensando-as.

Contudo, como já salientado, não se pode confundir motivo fútil com ciúmes.

Assim, apesar de afastada a agravante, não há como aplicar a atenuante, em razão da pena já estar no mínimo legal (Súmula n. 231 do STJ), mantendo-se a pena intermediária em
03 meses
, a qual torna definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Do crime de lesão corporal contra a mulher o juiz sentenciante fixou a pena-base em
1 ano e 2 meses
, de modo que na segunda fase, sendo excluída a agravante do art. 61, II, “a”, do CP, mantém-se a mesma pena, tornando-a definitiva, ante a falta de causas de aumento e de diminuição.

No tocante ao crime de dano simples, a pena-base fixada em 1 mês, permanece na segunda fase, tendo em vista a exclusão da agravante do art. 61, II, “a”, do CP e a inviabilidade de reduzir a pena com a atenuante de confissão, se já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, considerando a minorante do art. 16 do CP (antes do recebimento da denúncia, o réu já reparou o dano), a pena vai reduzida em 2/3 (não há impeditivo de redução na terceira fase da dosimetria), tornando-se definitiva em
10 dias
.

Do crime de ameaça, permanece a pena fixada em
1 mês
, ante a ausência de agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição.

Nesse contexto, com fulcro no art. 69, somando-se a pena final fixada com a pena do crime de dano,
têm-se por definitiva a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Com relação
ao
pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução
, merece acolhimento apenas o pleito subsidiário. Isso porque o órgão ministerial requereu expressamente a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (Id. 154500860 – pág. 4).

Com efeito, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado.

Consta dos autos que o apelante exerce a profissão de caldeireiro (chapas de ferro e aço), recebendo uma quantia aproximada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e, ainda, possui dois filhos, dos quais é provedor.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que, para cada uma das vítimas, o importe de um salário mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para readequar a pena-definitiva do réu, na forma acima especificada e o valor fixado a título indenizatório para um salário-mínimo vigente à época do pagamento, para cada uma das vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023